Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702083-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN HENRIQUE FERREIRA DE FARIAS, RAMON RAMOS DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIA NIVALDA HENRIQUE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Ramon Ramos de Souza e Franklin Henrique Ferreira de Farias contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença (proc. no 0704584-12.2019.8.07.0009) decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Paggus Crédito Online Ltda. - EPP (ID no 109913059, págs. 1-3). 2. Tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada, o que justificaria a reforma da decisão para preservar a empresa no polo passivo da demanda originária. 3. Sustenta que a citação da empresa Paggus não teria sido válida, pois o mandado foi recebido por terceira pessoa totalmente desconhecida, sem qualquer ligação com a pessoa jurídica, o que afrontou o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Como consequência, defende que seria parte ilegítima para o polo passivo, o que deve ser reconhecido, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não nos documentos juntados não constam assinaturas dos representantes ou sócios da empresa. 5. Argumenta que a agravada não teria legitimidade ativa para formular o pedido de rescisão contratual e devolução de valores, pois das mensagens apresentadas depreende-se que o interlocutor é terceira pessoa estranha à lide, a qual recebeu o valor depositado em conta corrente (João Batista Alves). 6. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais. 7. Preparo (ID no 32139039 e no 32139040). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. A sentença julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou a devolução dos valores repassados pela agravada (R$ 15.780.90) além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (ID no 43138231, págs. 1-2), transitando em julgado em 19/9/2019 (ID no 95123853). 12. O cumprimento de sentença teve início em 4/11/2019 (ID no 48918286). Realizadas diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, apenas a consulta ao sistema BACENJUD teve êxito parcial em identificar valores nas contas bancárias de titularidade da empresa. 13. A decisão de ID no 62637720 acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios. Ambos os sócios apresentaram defesa suscitando suas ilegitimidades passivas para a demanda, além da ilegitimidade ativa da agravada, dentre outras matérias. 14. A decisão de ID no 106317677, proferida em 19/10/2021, saneou o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, assim como a alegação de nulidade na citação. Naquela ocasião, destacou que o mandado foi recebido no endereço da empresa constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e não houve qualquer ressalva da pessoa que o assinou. 15. A pessoa jurídica não logrou êxito em demonstrar que sofreu prejuízo processual, uma vez que a citação ocorreu no endereço de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cujas eventuais alterações são de sua responsabilidade 16. A mesma decisão também consignou que as ilegitimidades (ativa e passiva) não poderiam ser acolhidas, pois os efeitos da revelia ensejaram a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, os quais foram corroborados pela documentação apresentada (transferências bancárias, ID no 34789859 e no 34790166). 17. As questões resolvidas na referida decisão foram atingidas pela preclusão (certidão de ID no 109573077), uma vez que não houve qualquer insurgência recursal dos interessados no prazo legal, inviabilizando a rediscussão das matérias, sob pena de afronta à segurança jurídica. 18. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa, o que atraiu a responsabilidade solidária daquelas que atuam como sócios. 19. Identificado o prejuízo causado à agravada e o inadimplemento da pessoa jurídica em providenciar o respectivo pagamento, mesmo após reiteradas tentativas, a desconsideração da personalidade jurídica é possível, já que observa os pressupostos exigidos pelo art. 28, §5o do CDC. 20. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1391380, 07272341220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO